Tribunal: TJPA
Processo: 0802668-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802668-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA DANIELE DE MORAES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
DECISÃO QUE DETERMINOU
O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS AUDITIVOS ADEQUADOS AO TRATAMENTO MÉDICO
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. REJEITADA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. LIMITE DA MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que determinou ao Agravado a obrigação de fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, os dispositivos auditivos adequados ao tratamento dos Agravados, segundo indicação médica, sob de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento limitado ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do ente estatal, pois a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196 da Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

3. Ademais, para a preservação da saúde, os Agravados demonstram a necessidade de fornecimento do equipamento auditivo, conforme evidencia

4. Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, tal medida se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 537 do CPC/15. Contudo, o valor fixado pelo Juízo de origem, afigura-se exorbitante, destoando do que tem decidido esta Corte, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ser montante mais razoável e proporcional.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0802668-12.2021.8.14.0000-PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra SARAH VITORIA CORREA COSTA e VITOR DANIEL CORRÊA COSTA, menores representados por sua genitora, MARIA DANIELE DE MORAES CORRÊA, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 0801756-22.2020.8.14.0000 - PJE) ajuizada pelos Agravados.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ISTO POSTO, presente os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA pleiteada, determinando que o ESTADO DO PARÁ, no prazo de 30 (trinta) dias, adquira os aparelhos auditivos adequados ao tratamento dos requerentes, segundo indicação médica, regule e promova a imediata implantação de dispositivo auditivo com a programação do SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA PESSOAL, também chamado de FM, aos pacientes SARAH VITORIA CORREA COSTA e VITOR DANIEL CORRÊA COSTA, qualificados nos autos, bem como efetue o tratamento e cuidados médicos que lhe sejam necessários, conforme determinação médica, sob pena de imposição de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao valor máximo de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento.

INTIME-OS da presente decisão, remetendo-lhe os autos por via eletrônica (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o pleito formulado pelos Agravados se trata de responsabilidade do Hospital Betina Ferro de Souza, pois o Programa de Saúde Auditiva desenvolvido pelo referido Nosocômio é de competência da União, a quem também compete figurar no polo passivo da ação.

Sustenta a impossibilidade da aplicação de multa, bem como, a sua desproporcionalidade e exorbitância, por ultrapassar o valor da obrigação principal, defendendo a necessidade de redução.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão.

Os Agravados apresentaram contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reduzido o valor das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão para o montante de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que determinou ao Agravante a obrigação de fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, os dispositivos auditivos adequados ao tratamento dos Agravados, segundo indicação médica, sob de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento limitado ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sobre o tema, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso).

No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, seja pela distribuição gratuita de medicamentos, seja pelo fornecimento de insumos em favor de pessoas carentes, é do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

4. A falar do defendido pela decisão monocrática, foram transcritas as ementas dos seguintes julgados: REsp 1.645.846/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; EDcl no AREsp 240.955/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013 e AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/8/2013.

5. O Tribunal de origem não se baseou no caso concreto, mas adotou tese jurídica divergente da sedimentada no STJ, como demonstra o seguinte excerto: "A solução para tais entraves da saúde pública não compete ao Poder Judiciário, não podendo este se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, impondo que um determinado tratamento deva ser posto à disposição da parte Autora, minorando seu sofrimento e agravando, provavelmente, de outros".

6. Portanto, dessume-se que o acórdão de origem não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual se deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando-se o exame do direito ao tratamento pleiteado no caso concreto. O mérito acerca da necessidade do home care no caso concreto será examinado pelo Tribunal de origem.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1784258/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Assim, descabe o argumento de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade do Agravante.

Ademais, para a preservação da saúde, os Agravados demonstram a necessidade de fornecimento do equipamento auditivo, conforme evidencia o laudo e documentos médicos juntados aos autos da ação originária (Num. 19258925 - Pág. 7).

Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da medida de urgência
, tal providência se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 537 do CPC/15. Além disto, o prazo não é exíguo como afirma o Recorrente, haja vista que fora concedido o prazo razoável par cumprimento de 30 (trinta) dias.

No que diz respeito ao
quantum
fixado, identifica-se que o valor da multa diária fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) não se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal para o cumprimento de obrigação de fazer relativa a tratamento de saúde.

Com efeito, a multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se exorbitante, destoando do que tem decidido esta Corte, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ser montante mais razoável e proporcional. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. MENOR. LACERAÇÃO DE CÓRNEA COM EXTRUSÃO DE ÍRIS
. PRELIMINARES. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NEGADA. DO MÉRITO. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF.
MULTA. EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento de liminar não implicará na perda do interesse processual, pois a prestação jurisdicional se encerra com a sentença de mérito. Além do que, o interesse de agir é verificado quando do ajuizamento da ação, e a tutela de urgência deferida é provisória, sendo necessária sua ratificação, que se dará pela sentença.

2. Compete ao Estado lato sensu fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227, caput e § 1º, da Constituição Federal, arts. 7º e 11 do ECA), incluindo-se, por óbvio, a realização do tratamento necessário para a manutenção da saúde do menor.

3. O Estado do Pará é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos, o que afasta o argumento do Estado quanto à competência exclusiva do Município de Alenquer.

4. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

5. O direito à saúde assegurado à criança é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

6. a plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado.

7. o objetivo das astreintes não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

8. adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA. Apelação/Remessa Necessária nº 0800361-47.2019.8.14.0003. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16.08.2021. Publicado em 24.08.2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público forneça à agravada 180 ampolas do medicamento Enoxaraparina, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00
.

2.Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária. A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. Trata-se de questão afeta a eventual ressarcimento que pode ser apurado em momento oportuno.

3.
A multa diária pode ser imputada ao Poder Público e seu valor atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta 1ª Turma de Direito Público
.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

5. À unanimidade.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0805471-02.2020.8.14.0000. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09.08.2021. Publicado em 15.09.2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021